Tribunal: TJSP
Processo: 2216142-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Prejudicialidade – Reconhecimento – Suspensão do feito até solução de outro processo – Representação do condomínio – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2216142-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM CASSIANO DA SILVEIRA, é agravada
CLAUDIA COSTA SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216142-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48153
2-et

COMARCA: SÃO PAULO F. R. DO BUTANTÃ 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM CASSIANO DA SILVEIRA
AGRAVADO(S): CLAUDIA COSTA SILVA
VOTO No 48153
AGRAVO INTERNO
DESPESAS CONDOMINIAIS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Decisão monocrática que negou provimento a agravo de
instrumento
Prejudicialidade
Reconhecimento

Suspensão do feito até solução de outro processo

Representação do condomínio
Decisão mantida

Recurso desprovido.
Agravo interno contra julgado de fls. 61/2, que
negou provimento ao agravo de instrumento tirado de r. decisão que para
evitar decisões conflitantes, determinou que se aguarde a decisão final do
processo no 1006485-94.2018.8.26.0704, em execução de título extrajudicial
fundada em despesas condominiais. O agravante sustenta, em síntese, a
inexistência de conexão e continência com a ação
1006485-
94.2018.8.26.0704, e não se procede prevenir decisões conflitantes; o art.
1324 do CC prevê tratamento para situação semelhante quando por
alternativa elenca representação comum ao condômino que administra o
condomínio e, reforçando, a Convenção e Regimento Interno, determinam
obrigatoriamente ser o síndico também condômino o que é o caso de
Osvaldo Araujo de Oliveira para que o condomínio não fique acéfalo em
caso de indefinição; a decisão deixou de considerar a ata de assembleia de
eleição do síndico atual; reforma da decisão para evitar ausência de
administração e viabilizar a arrecadação; o juízo de origem deixou de
considerar e não se manifestou sobre os documentos juntados
comprovando a situação de hipossuficiência econômica e financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216142-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48153
3-et
O agravo de instrumento foi decidido nos termos
do artigo 932 do CPC e da Súmula 568, do E. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De início, tendo em vista os princípios da
efetividade, celeridade e razoável duração do processo, tem se proferido
decisões monocráticas, com fundamento no art. 932 do CPC/15 e súmula
568 do C.STJ, quando da manutenção de julgado de primeiro grau,
considerada manifesta a improcedência do recurso. De qualquer modo, a
questão está superada, eis que a matéria é agora submetida à apreciação
do órgão colegiado. Superado este ponto, passa-se ao exame de mérito.
A execução originária do presente recurso foi
proposta pelo condomínio agravante, representado pelo síndico Sr. Osvaldo
Araujo de Oliveira, visando à cobrança da quantia de R$36.104,73, contra
Claudia Costa Silva, em razão do inadimplemento das despesas
condominiais referentes a unidade 29, integrante do condomínio.
De início, o agravo de instrumento foi recebido e
conhecido, embora ausente o recolhimento das custas de preparo, vez que
há pedido de concessão da justiça gratuita pendente de análise em primeiro
grau, pena de supressão de instância.
Contudo, como observou a decisão agravada, a
regularidade do síndico que ora representa o agravante, conforme
assembleia e procuração juntadas às fls. 31 e 43, está em discussão na
ação no 1006485-94.2018.8.26.704, na qual reconheceu a nulidade da
assembleia que elegeu o sr. Osvaldo Araujo de Oliveira, julgada em
02/9/2019, e que está em grau de recurso. No presente caso, a questão não
se trata de conexão ou continência entre feitos, porém, de prejudicialidade
em razão da representação processual do exequente, e, portanto, ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216142-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48153
4-et
requisito para regular prosseguimento do feito. Neste sentido, confira-se
jurisprudência desta C .Corte:
“Agravo instrumental. Execução de título extrajudicial.
Despesas condominiais. R. despacho que determinou a
suspensão do feito até solução do processo em que declarada a
nulidade da assembleia que elegeu o Síndico que, em nome do
Condomínio, constituiu Advogado para o ajuizamento da
execução. Plausível que se aguarde a decisão naquele feito, a
fim de que seja decidida se é regular a representação
processual do autor na presente execução. Nega-se provimento
ao agravo instrumental do demandante.”1
“DESPESAS
CONDOMINIAIS

Execução
de
título
extrajudicial Insurgência contra decisão que determinou que
se aguardasse o julgamento de ação de outra ação proposta,
processo 1003637-37.2018.8.26.0704, sob o fundamento de ser
"de conhecimento desta magistrada que não está definido o
síndico do condomínio exequente"
A consulta dos autos
originários, bem como de outras demandas em trâmite perante
aquele Foro Regional do Butantã levam à manutenção da
prudente decisão Dúvida acerca de quem esteja autorizado a
representar o condomínio em juízo - Com efeito, a
regularidade da representação processual é condição da ação e
pode acarretar nulidade do processo Recurso rejeitado.”.2
Com efeito, ausente a comprovação da regular
representação do condomínio agravante, não há como prosseguir a
execução, ficando mantida a decisão agravada.
Deste modo, não há como se acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos, não merecendo provimento o presente agravo
interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 AI 2231603-78.2020.8.26.0000; Rel. Des. CAMPOS PETRONI; 27a C.; j. em 20/10/2020.
2 AI 2230673-60.2020.8.26.0000; Rel. Des. CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA; 32a C.; j.
em 08/10/2020.